Tribunal: TJDFT
Processo: 0704391-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
Cuida-se de agravo de instrumento, Id. 43419953, com pedido de concessão de antecipação de tutela recursal, interposto por MERCEARIA BRAZLÂNDIA LTDA, contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos de no 0709746- 58.2019.8.07.0018, tendo como parte agravada o Distrito Federal. A decisão agravada foi exarada nos seguintes termos, Id.146947107: “I - Atendendo a pedido da parte credora (ID 145332941), foi emitida ordem de bloqueio pelo Sisbajud, sem dar ciência prévia ao interessado, de ativos mantidos pela parte devedora em instituições financeiras, de acordo com o valor indicado do credor, nos termos do art. 854 do CPC. II - Conforme relatório anexo, a ordem para tornar indisponíveis valores mantidos pela parte devedora em instituições financeiras restou exitosa, ainda que parcialmente. III - Os valores bloqueados foram transferidos para a conta vinculada a este Juízo, com desbloqueio de eventual excesso. Determino a CONVERSÃO EM PENHORA da quantia de R$ 765.761,38, independentemente de lavratura de termo. IV - Tal medida se justifica porque, tornados indisponíveis os ativos financeiros, a importância bloqueada não sofre nenhum tipo de acréscimo a título de atualização monetária ou juros até que venha a ser transferida para conta judicial. V - Nesse sentido, é de interesse comum que, uma vez constrito, o montante possa ser atualizado monetariamente, a fim de não ter seu valor real corroído pela variação inflacionária, independentemente de eventual questionamento pela parte devedora. VI - Saliente-se, por outro lado, que a conversão em penhora de imediato não prejudica o devedor, que tem preservada a oportunidade de defesa, bem como pode reaver eventual quantia indevidamente penhorada por meio de alvará. VII - Dessa forma, há necessidade de compatibilizar o disposto no art. 854, §§ 2o a 5o, do CPC, com os princípios contidos nos arts. 4o e 8o do CPC, notadamente os que garantem a solução do litígio em prazo razoável e a aplicação das regras de modo a garantir o máximo de eficiência. VIII - Intime-se a parte devedora, na pessoa de seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente (art. 841, §§ 1o a 4o, do CPC), a fim de que se manifeste sobre a penhora, no prazo de QUINZE DIAS. IX - Transcorrido o prazo sem manifestação ou, havendo impugnação, venha ela a ser rejeitada, expeça-se alvará autorizando o levantamento em favor da parte credora, do valor penhorado, bem como intime-a para que informe, em CINCO DIAS, se o crédito foi integral ou parcialmente satisfeito, devendo, neste último caso, trazer planilha atualizada do débito, já debitado o valor penhorado, bem como indicar bens à penhora. No silêncio do credor, presume-se a quitação da dívida.” Em suas razões recursais, o recorrente afirma que a decisão recorrida deve ser reformada, pois, a penhora incidiu sobre aplicação financeira de até 40 salários mínimos. Reporta-se à ação rescisória de n.o 0707489-46.2021.8.07.0000, noticiando que houve violação de norma jurídica, menciona o laudo do DF Legal juntado àquela ação sobre questão de metragem de terreno. Por fim, pede a antecipação de tutela para que se determine a liberação da quantia penhorada, até o limite de quarenta salários mínimos, suspendendo-se a sua liberação para o ente distrital, até o trânsito em julgado da rescisória. No mérito, requer o provimento do recurso. Preparo regular, Id.43425112. É o relatório. Passo a decidir. De acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do novo Código de Processo Civil (de 2015), pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que o agravante o requeira expressamente e satisfeitos os pressupostos autorizadores, que correspondem ao fumus boni iuris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e ao periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. Em sede de cognição sumária, não antevejo a fumaça do bom direito, eis que a questão examinada pela decisão agravada, aparentemente, não permite concluir, num primeiro momento, o perigo da demora. Ora, é que sobre a alegação no sentido de que a verba penhorada se trata de aplicação financeira, não se pode perder de vista que o artigo 833 do Código de Processo Civil, em seu inciso X, se refere à quantia depositada em caderneta de poupança. Some-se a isto, o fato de que sequer foi anexado a estes autos qualquer documento apto a comprovar o que alega a parte agravante. Acrescento que nos autos de origem, de igual modo, não há nada que possa indicar a que tipo de conta as verbas constritas estariam vinculadas. Por outro lado, a razões postas no recurso, sobretudo as referentes à ação rescisória, aparentemente, estão desassociadas da fundamentação da decisão agravada. Com efeito, não vislumbro fundamento para a concessão da antecipação de tutela, razão pela qual a INDEFIRO, diante do não preenchimento dos requisitos autorizadores da medida de urgência. Publique-se. Comunique-se o teor desta decisão ao Juiz de origem. Intime-se a parte agravada, para que apresente contrarrazões ao recurso, caso queira. Brasília, 14 de fevereiro de 2023. Desembargadora Maria de Lourdes Abreu Relatora